Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO NÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos material e moral sofridos por falha na prestação de serviços.
2. Nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95, o preparo recursal (sentido amplo) é composto pelas custas processuais, dispensadas de pagamento no primeiro grau de jurisdição e pelo preparo do recurso em si (sentido estrito), totalizando duas guias de recolhimento (GRU) e dois comprovantes de pagamento.
3. No presente caso, verifica-se que a parte autora/recorrente recolheu somente o preparo recursal (ID 14380694/5) e deixou de recolher as custas processuais. Assim, diante da insuficiência do preparo recursal, a declaração da deserção do recurso é medida que se impõe.
4. Por fim, ressalta-se que o enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15)
6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.